Tribunal: TJMT
Processo: 0031735-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0031735-15.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLAUDIO PINTO (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME MAIS BRANDO – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

O reiterado descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto demonstra a inaptidão do reeducando e configura a prática de falta grave, justificando a regressão para o regime fechado, consoante disposição contida no art. 118, inciso I, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Cláudio Pinto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos do processo executivo de pena n. 0005838.63.2010.811.0042, que regrediu o seu regime de cumprimento de pena para o fechado, em razão da prática de falta grave.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a suposta falta disciplinar não se reveste da gravidade apontada na decisão combatida, motivo pelo qual a fixação de nova data-base com o reinício da contagem do prazo para fins de execução penal seria suficiente e proporcional, de modo que requer o reestabelecimento do regime prisional semiaberto (pp. 7-11 – Id. 30079488).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (pp. 673-678 – Id. 30080529).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (p. 680 – Id. 30080531).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 686-690 – Id. 34543467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020